Tribunal: TJDFT
Processo: 0711137-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711137-08.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CONDOMINIO KIMBERLEY PLAIN D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por LB-12 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga – DF, nos autos do processo no 0711137-08.2024.8.07.0007, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela ora apelante em face de CONDOMINIO KIMBERLEY PLAIN. Em análise aos autos do processo n. 0705526-74.2024.8.07.0007, verifiquei que a execução originária foi extinta pelo pagamento do débito em 30/04/2025 (ID. 234250268 dos autos do processo n. 0705526-74.2024.8.07.0007), razão pela qual determinei a intimação da parte Apelante, LB-12 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para dizer se persistia o interesse recursal, ID. 72288673. Em resposta, ID.72702203, a parte Apelante, LB-12 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, informou que não persitia mais o interesse recursal. A análise dos autos originários do cumprimento na execução principal (processo no 0705526-74.2024.8.07.0007) revela que as partes realizaram acordo homologa judicialmente, o que prejudica a análise do presente recurso de Apelação em Embargos à Execução, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do presente recurso de APELAÇÃO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, retornem os autos à origem. Brasília, 12 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital